Tribunal: TJDFT
Processo: 0753990-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATOS DE GESTÃO INDEVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu a tutela provisória pleiteada incidentalmente pela autora, consubstanciada na pretensão de assegurar a “integridade dos bens e do ponto comercial” objetos de discussão na origem (ID 254424993).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 79262288).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, impor restrições ao exercício de atividade empresarial por parte da ré/agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos moldes do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Não se observa dos autos, até pela fase incipiente do procedimento de origem, a existência de condutas praticadas pela ré/agravada com objetivo de dilapidar patrimônio pertencente à sociedade empresária. Os atos praticados pela ré/agravada, a princípio, se tratam de continuidade de gestão iniciada há mais de dois anos pelo sócio Alex Lacerda Caldeira, falecido em junho de 2025.
6. A alegação de gestão indevida de sociedade empresária por parte da ré/agravada ainda demanda maior e mais aprofundada dilação probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não reunidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, escorreita a decisão agravada ao indeferir a tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.